Tribunal: TJMT
Processo: 1013686-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013686-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE LIRA - CPF: 205.835.831-72 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (PROCURADOR), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO – LAUDO PERICIAL ELABORADO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À ACÓRDÃO EXEQUENDO – HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença no 1043715-08.2019.8.11.0041, ajuizada por Fernando José Lira em face de Banco Bmg S.A, homologou o laudo pericial e determinou a intimação do banco para efetuar o pagamento do valor declinado (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1o, do CPC.

Em breve síntese, o banco recorrente postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que esta foi proferida de forma equivocada.

Para tanto, informa a instauração indevida do cumprimento de sentença, haja vista a ausência de trânsito em julgado, bem como que o perito judicial não considerou os termos da sentença para a confecção do laudo. Assim, resta evidente o excesso na execução.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando a sua nulidade.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões no Id.175764184.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado insurge-se o recorrente em face da decisão proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença no 1043715-08.2019.8.11.0041, que homologou o laudo pericial e determinou a intimação do banco para efetuar o pagamento do valor declinado (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1o, do CPC.

Aduz o banco recorrente que o perito judicial não considerou os termos da sentença para a confecção do laudo. Assim, resta evidente o excesso na execução.

Pois bem.

Compulsando os autos, analisando o laudo pericial, verifica-se da planilha que foram observados os parâmetros e aplicados os índices corretamente determinados no acórdão, em dissonância ao aventado pelo agravante, conforme bem consignado pelo Juízo a quo,
in verbis:

“ Em que pese a irresignação do Banco, da análise do laudo Id. 103317938 vislumbra-se que houve a utilização da tabela PRICE pela Contadoria Judicial. Com relação à aplicação dos juros de mora sobre a quantia apurada a título de honorários advocatícios, cabe ressaltar que nos honorários arbitrados em porcentagem sobre o valor da causa, os juros de mora devem ser computados do trânsito em julgado.”

Portanto, no caso dos autos, a falta de impugnação específica ao cálculo pericial e explanação sobre alegado erro aritmético constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória do laudo pericial, especialmente se não se verificada qualquer inobservância ao dispositivo do acórdão exequendo.

Desse modo, correta a decisão que homologou o laudo pericial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023